Tribunal: TJDFT
Processo: 0741190-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741190-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DOUGLAS LOPES DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO DOUGLAS LOPES DE SOUSA aviou petição, de próprio punho, requerendo a reanálise da dosimetria da pena nos autos da Ação Penal n. 2012.07.1.004954-5 (Execução Penal no 0006100-03.2013.8.07.0015), com a sua redução ao patamar mínimo, alegando que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, à época dos crimes, e confessou os delitos. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP, que, em sua manifestação, relatou que, após consulta ao processo de execução originário, verificou-se que o sentenciado cumpre pena total de 35 anos, 3 meses e 18 dias e já cumpriu 12 anos, 9 meses e 3 dias, encontrando-se atualmente em regime fechado. Pontuou, ainda, que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente, discorrendo acerca de todas as penas cominadas, que foram fixadas em seus mínimos legais, bem como houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, contudo, observou-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231). Juntou documentos. Os autos foram à Procuradoria de Justiça (ID 66235576), que, em seu parecer, consignou que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses restritivas do artigo 621 do Código de Processo Penal, razão pela qual não deve ser conhecido. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, após análise do pedido, verifica-se que a hipótese dos autos não encontra arrimo no artigo 621 do Código de Processo Penal, visto que o requerente pretende a revisão da dosimetria da pena cominada, alegando que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, bem como confessou os delitos, o que, como bem analisado pela Defensoria Pública, já havia sido considerado na sentença penal condenatória, razão pela qual não haveria fundamento jurídico para complementar o pleito. Dessa forma, tendo em vista que não restou demonstrada qualquer circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, conforme requerido pelo sentenciado, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2024 15:58:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator